Tribunal: TJPA
Processo: 0801242-91.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801242-91.2023.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL LIMA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801242-91.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: MARCO JOSÉ LOBATO SOUZA

PACIENTE: GABRIEL LIMA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MUANÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que ocorreram, uma vez que o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, menor de 5 (cinco) anos de idade, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que é da família da vítima, possa de alguma forma intimidá-la. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti), configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do periculum in libertatis, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da Súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PRCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801242-91.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: MARCO JOSÉ LOBATO SOUZA

PACIENTE:
GABRIEL LIMA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e o arts. 647 e 648, I e IV, do Código Processo Penal,
em favor de

GABRIEL LIMA DA COSTA,

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ/PA,
nos autos do Processo.
nº
0800081-44.2023.8.14.0033
.

Relata o impetrante que no dia 24/01/2023, a Sra. Alcione Chermont, mãe da criança D.S.M.C. registrou em delegacia de Muaná, boletim de ocorrência, informando que sua filha teria sido supostamente violentada sexualmente pelo paciente.

Prossegue informando que após a conclusão do inquérito policial, sem que houvesse sido intimado o paciente para prestar depoimento em sede policial, o delegado apresentou representação da prisão preventiva contra o paciente, fundamentando tão somente na gravidade do delito investigado, com parecer do Ministério Público favorável pela prisão cautelar, sendo decretada a prisão preventiva em 25/01/2023, pelo juízo coator, fundamentando na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Informa que protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, requerendo a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, manifestando o Ministério Público em 31/03/2023 pelo indeferimento do pedido, sob o fundamento de evitar reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução penal, caso solto, poderá interferir no processo penal, ou até mesmo fugir ou tentar manter contato com a vítima e seus familiares, sendo mantido a prisão pela autoridade coatora.

Ressalta que o paciente é primário, não tem antecedentes, tem residência fixa, assim como possui apenas 19 anos de idade, trabalho remunerado.

Salientou ainda não estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, de modo que a prisão preventiva podendo ser substituída por uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer a substituição da prisão preventiva por medida cautelar estabelecida no art. 319, do CPP, com

consequente expedição do

alvará de soltura, vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de responder o processo em liberdade.

Requer ainda a intimação destes quanto à pauta da sessão de julgamento deste habeas corpus, vez que pretende realizar sustentação oral.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos
,
ocasião que deneguei o pedido de liminar, determinei pedido de informações à autoridade inquinada coatora. (id.12584304)

Em sede de
informações
(id.12647624), o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“(...)

1 – Inicialmente, se informa que ora paciente foi preso preventivamente em decorrência de pedido formulado pela Autoridade Policial em 24 de janeiro de 2023, vez que a referida autoridade entendeu pela existência indícios suficientes de autoria do crime tipificado junto ao Art. 217-A do Código Penal;

2 – Recebido o pedido, os autos foram imediatamente remetidos ao Ministério Público, o qual posicionou-se favorável ao pleito, pedindo a imediata decretação da prisão preventiva do paciente;

3 – Deste modo, já em 25/01/2023 foi decretada a prisão preventiva do paciente, nos moldes do art. 312 do CPP, em virtude deste juízo também ter vislumbrado presentes os indícios suficientes de autoria, e ainda, por entender que em liberdade o ora paciente poderia representar perigo ao meio social em que estava inserido, ou ainda, tentar se furtar de responder pelos seus atos.

4 – Após a prisão pela Autoridade Policial, já no dia 26/01/2023 foi realizada a devida audiência de custódia do paciente, onde se entendeu que estavam inalterados as circunstâncias e os requisitos que alicerçaram o decreto preventivo, motivo pelo qual a prisão foi mantida.

5 – De bom grado ressaltar ainda que já foi analisado por este Juízo pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa do paciente em 31/01/2023, o qual, acompanhando o parecer do Ministério Público, foi indeferido por este Juízo em 03/02/2023. Logo, a prisão foi recentemente reavaliada.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
, e no mérito pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus

em favor
do paciente
GABRIEL LIMA DA COSTA
. (id.12849650)

É o relatório.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar do art. 319, do CPP.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelo impetrante.

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva:

“(...)

Pois bem, é cediço que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantir a ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que existem indícios suficientes de materialidade e autoria do delito, conforme pode se extrair do art. 312 do CPP. Senão vejamos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” In casu, como apresentado pelo requerimento da DELEGACIA DE POLÍCIA, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, vez que existem indícios suficientes de materialidade e autoria por parte do demandado GABRIEL LIMA DA COSTA.

Da análise dos autos, tem-se indícios suficientes que de o demandado é o autor dos abusos sofridos pela infante. Teme-se também que o acusado tente se evadir da culpa, o que prejudicaria a instrução criminal.

Quanto a garantia da ordem pública, tanto o Douto Delegado de Polícia quanto o representante do Ministério Público bem apresentam que a o delito praticado trata de crime com elevado grau de reprovabilidade e grande divulgação em todo o município; deste modo, a liberdade do nacional GABRIEL LIMA DA COSTA é prejudicial para garantia da ordem pública, vez que mesmo representa perigo ao meio social em que está inserido apresentando comportamento agressivo.

Deste modo, é simples se concluir que em liberdade a demandada representa demasiado perigo a sociedade, ou ainda, poderia tentar se furtar das responsabilidades penais de seus atos, os quais já existem indícios suficientes.

ISTO POSTO, por entender que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão não surtiria a eficácia necessária para o acautelamento social pretendido, e ainda, acompanhando o requerimento do Douto Delegado de Polícia e a manifestação favorável do representante do Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GABRIEL LIMA DA COSTA, nos termos dos art. 312 do CPP.”

“Primeiramente embora ser a prisão medida extrema a ser decretada em último caso quando as demais medidas cautelares diversas da prisão não surtirem efeito, vislumbro que os fundamentos previstos no art. 312 do CPP são fortes e suficientes para manutenção da prisão. O suposto crime praticado pelo investigado possui grande relevância social (estupro de vulnerável). Nesses casos, a garantia da ordem pública deve se impor para que casos dessa natureza não voltem a acontecer, vez que a conduta imputada ao demandado possui gravidade suficiente para justificar a segregação cautelar, consubstanciada na prática da violência sexual contra uma criança de apenas cinco anos.

Há provas nos autos do investigado ter sido visto deitado algumas vezes na cama da criança, além de que a própria vítima relatou em seu depoimento as praticas libidinosas sofridas em seu depoimento em escuta especializada, a qual realizou exame sexológico atestando evidências de abuso e conjunção carnal.

Tais atos provocam graves sentimentos de repúdio e indignação perante a sociedade e merecem forte reprimenda do Poder Judiciário. Além do mais o acusado se valeu da confiança e do fácil acesso a casa, o qual é considerado como “tio” da criança, para praticar os abusos descritos pela criança no relatório do Conselho Tutelar, evidenciando a reprovabilidade excessiva da conduta praticada. Nesse sentido as condições favoráveis ao réu não têm, em princípio, o condão de revogar a prisão cautelar isoladamente, se e existe nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

Faz-se necessária a prisão preventiva também em razão da conveniência da instrução processual, vez que funciona como medida cautelar para a garantia da efetividade do processo, que poderá ser prejudicada caso o investigado seja solto e interferir no processo penal ao tentar intimidar ou se aproximar de testemunhas e vítima, fazendo com que testemunhas mudem seu depoimento em contradição as provas carreadas, resultando em prejuízo para a instrução criminal.

Desta feita, a segregação cautelar é imprescindível para resguardar a segurança da vítima, assim como garantir sua integridade emocional e a tranquilidade, ainda mais pela sua condição de criança e pelos traumas que já sofrera. ISTO POSTO, por entender inalterados os requisitos legitimadores do decreto cautelar e que neste momento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente para garantir o acautelamento pretendido com a constrição da liberdade, acompanho o parecer ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.”

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do representado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado na investigação, principalmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas acerca do fato delituoso e pelo depoimento da própria menor perante a escuta especializada.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações da vítima e testemunhas colhidos em sede policial.

De acordo os fatos narrados na representação da autoridade policial o paciente GABRIEL LIMA DA COSTA no dia 15/01/2023 teria praticado conjunção carnal com a criança DÉBORA SOPHYA MORAES DA COSTA, 5 (cinco) anos de idade.

Segundo o depoimento da mãe da menor, ela foi passar uns dias com a criança e percebeu que a menina apresentava secreção de cor amarelada e com um cheiro forte que saia das partes íntimas da criança, ao perceber a situação, a genitora calmamente perguntou para a criança se tinha acontecido alguma coisa, sendo respondido pela menor (textuais): "O MARIDO DA TIA BIGA " tinha passado a mão e o " sasaco" nela (fazendo referência ao pênis); QUE a criança teria narrado que o rapaz teria passado os dedos e o pênis na vagina e no ânus da criança; QUE "DÉBORA" fez referência ao nacional GABRIEL LIMA DA COSTA, o qual é marido da irmã da mãe da vítima. Assim, a menina confirmou que GABRIEL é o seu agressor.

Destaque-se ainda que a menor fora submetida a exame sexológico atestando evidências de abuso de conjunção carnal.

Analisando detidamente os autos, resta incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, destacando ainda que a vítima se trata de uma menor de 5 (cinco) anos de idade, que o acusado é da família
, podendo intimidá-la, o que coloca em risco a segurança da menor.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma das hipóteses dos requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I. Assim, o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que faz parte da família da vítima, possa de alguma forma intimidá-la.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova

de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, circunstância que o fato delituoso ocorreu, uma vez que o paciente se utilizou da confiança por ser da família para abusar da vítima, o que denota uma maior periculosidade do paciente
.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado contra menor de 5 (cinco) anos de idade, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERS
Ã
O EM PREVENTIVA. AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O DO DECRETO PREVENTIVO. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. MANUTEN
ÇÃ
O DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVOR
Á
VEIS. IRRELEV
Â
NCIA. APLICA
ÇÃ
O DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRIS
Ã
O
OU
PRIS
Ã
O
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
pris
ã
o
preventiva, invi
á
vel a se mostra a cassa
çã
o da medida de exce
çã
o, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposi
çã
o. Assim, n
ã
o pode ser desconstitu
í
da tomando por base unicamente as condi
çõ
es de cunho subjetivo favor
á
veis, pois
é
certo que estas, por si s
ó
s, n
ã
o se mostram como impedientes para a manuten
çã
o da segrega
çã
o cautelar consoante orienta o enunciado contido na S
ú
mula n
º
08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manuten
çã
o da cust
ó
dia preventiva do paciente, invi
á
vel a sua substitui
çã
o por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incab
í
vel a
pris
ã
o
domiciliar, ante a inocorr
ê
ncia de uma das hip
ó
teses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente, uma vez que se aproveitou da confiança da família para perpetrar o delito contra a menor, sua sobrinha.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, sem condenação transitada em julgado, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica,

tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e da parte conhecida, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
28
de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2023